Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0759720-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA EMBARGADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA, GIL GAMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO DE MELO GAMA contra decisão (ID 33795060) que não conheceu da apelação interposta pelo embargante em desfavor de GIL VICENTE DE MELO GAMA E GIL GAMA, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença hostilizada. Em suas razões (ID 33986601) alega omissão no decisum em face de não haver considerarado a matéria fática e de direito amplamente debatida nos autos. Segundo o recorrente, a decisão sequer mencionou os esclarecimentos apresentados na apelação, o dever de serem prestadas contas dos gastos financeiros e a necessidade de assistência nos atos da vida civil de Gil Gama, conforme preceituam os artigos 747 a 763 do Código de Processo Civil e o art. 1.767 do Código Civil. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, a fim de ser sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Cumpre destacar que a espécie recursal em evidência é instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante alega que a decisão impugnada não se manifestou sobre os fatos e fundamentos constantes da apelação. No entanto, não haveria como a decisão se manifestar especificamente sobre tais pontos, pois as razões recursais estão inteiramente dissociadas do decidido pela sentença, o que inviabilizou o conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Confira-se: O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do decidido pela sentença. Assim já decidiu este Tribunal: [...] In casu, verifica-se estarem as alegações dissociadas da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do CPC. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Tribunal: [...] Conforme relatado, o apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: [...] O Juízo a quo, na decisão de ID 33142844, havia determinado esclarecimentos ao autor sobre os seguintes pontos: [...] Como não houve manifestação da referida parte, a petição inicial foi indeferida, nos termos já expostos. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao apelante enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado, refutando o indeferimento da petição inicial. Entretanto, o recorrente centrou seus argumentos na questão de mérito da causa, deixando de atacar os fundamentos da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo apelante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Convém pontuar que a discordância da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador ou aos fundamentos que o conduziram ao comando impugnado, não se confunde com os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na verdade, revela velado propósito de reexame, o que não se admite na estreita via da medida em apreço. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator